Tribunal: STF
Processo: AI 809635
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXIGÊNCIA DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA EM EMBARGOS DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É legítimo condicionar a interposição de qualquer outro recurso ao depósito da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração tidos como protelatórios.



    2. Não cabe recurso extraordinário para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.